Tribunal: TJBA
Processo: 8026478-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026478-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: J. V. M. D. A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE MÉTODOS E TÉCNICAS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE NOS TERMOS DA RN ANS 465/2021, ALTERADA PELAS RN 469/2021 E 539/2022. ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA À PRESCRIÇÃO MÉDICA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE NÃO CLÍNICO E ORIENTAÇÃO PARENTAL. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES FIXADAS PELO STF NA ADI 7.265. NÃO OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO EM RAZÃO DA URGÊNCIA E DO RISCO AO DESENVOLVIMENTO DO INFANTE. INSUBSISTÊNCIA
DA ALEGADA RECUSA INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA/INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA A OFERECER TODAS AS TERAPIAS PRESCRITAS. CUSTEIO FORA DA REDE, DE FORMA INTEGRAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA
PARTE
AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de
Instrumento
simultâneos

n
.
os

802305
4-67.2025.8.05.
0000
e
8026478-20.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
e Agravado
J. V. M. D. A.(e outro)
e
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AORECURSO
DA
PARTE
AUTORA
.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator